Tribunal: STF
Processo: HC 240775
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodolfo Antunes Dias Cintra contra decisão monocrática do Relator do HC  909.633/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos delitos de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva de urgência (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar. Alega a inexistência de medida protetiva vigente na época dos fatos e aduz a atipicidade concernente à incursão no delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...).



    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. 



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalto que, no presente caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância. 



    Ademais, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois consta da decisão de prisão preventiva o seguinte (fls. 20/21 - grifo nosso):



    [...] Nesse endereço, foram recepcionados pela síndica do condomínio, solicitante da ocorrência, que franqueou a entrada da equipe até a porta do apartamento de agressor e vítima. Os policiais tocaram a campainha e foram atendidos por Rodolfo, que permitiu que eles entrassem. Questionado sobre onde estava sua companheira Gabriela, Rodolfo disse que a mulher estava no quarto. Gabriela foi localizada deitada em sua cama, chorando e com diversos hematomas nos membros inferiores. Indagada, a vítima disse que foi agredida fisicamente por seu companheiro, durante uma discussão. A mulher estava muito assustada e pediu ajuda dos policiais para sair do local. A vítima ainda acrescentou que o autor havia escondido a chave de seu veículo, impedindo que ela fosse embora de lá Rodolfo negou qualquer agressão, dizendo que apenas discutiram. Gabriela foi socorrida ao Hospital São Luis pela VTR M-16105, onde ela ainda passa por atendimentos médicos. [...] O homem aparentava estar alcoolizado, e não apresentava lesões. Gabriela foi encontrada dentro de seu quarto, em estado de pânico, chorando muito e com lesões aparentes nas pernas, que estavam roxas. Questionada, ela disse ter apanhado de seu companheiro. Rodolfo, por sua vez, negou qualquer agressão. [...] A vítima respondeu que ela e Rodolfo convivem há um ano e dois meses (morando juntos desde o início), não havendo ,filhos em comum. Sobre seu relacionamento, a mulher falou que é "muito tóxico". Por volta de três meses depois, Rodolfo mostrou-se um homem agressivo verbal e ,fisicamente. A declarante não soube precisar quantas vezes foi agredida fisicamente por Rodolfo, mas ela falou que "vive roxa". Apesar de nunca ter registrado boletim de ocorrência, seus vizinhos já chamaram a polícia antes, por conta das gritarias. [...]



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente